Tribunal: TJMT
Processo: 1012625-03.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012625-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARIO HEEP - CPF: 737.601.109-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MESSIAS - CPF: 939.047.209-10 (INTERESSADO), GINIELSON LIMA MESSIAS - CPF: 465.727.348-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 302 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –

RECUSA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
––
REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA OBSTADA
PELO MAGISTRADO –
ENTENDIMENTO QUE ESVAZIA O INSTITUTO DESPENALIZADOR E MITIGA A ESSÊNCIA DO SISTEMA ACU
SATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 28, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA
RATIFICANDO A LIMINAR
.

“
A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto
despenalizador
e mitiga a essência do sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos req
uisitos para oferta de acordo.
Processo Penal
”
.
(
STJ, HC 668.520/SP).

Pedido julgado procedente. Ordem concedida ratific
ando
a liminar.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de

habeas

corpus
,

com

pedido

de

liminar,

impetrado

pel
os advogados Douglas Vicente e Alexandre
Magno
Zarpellon
,

em favor de
Mario
Heep
,
apontando com
o autoridade coatora o Juiz
de Direito da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
-
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o

paciente

est
á
sendo acusado da prática dos crimes previstos nos
arts
. 302,
caput
, e 310, da Lei n. 9.503/1997, narrados da seguinte forma: “
No dia 27 de outubro de 2018, por volta das 05h30min, na Estrada do Cruzeirinho, zona rural, do município de Feliz Natal/MT
, o denunciado
MARIO HEEP
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
permitiu a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada1, além de dar causa, por inobservância do dever objetivo de cuidado, em razão de sua negligência, a acidente automobilístico, que resultou na morte do adolescente
Ginielson
Lima Messias
. [...]”, que deu origem a Ação Penal n.
1000623-18.2019.811.0093, em trâmite perante a unidade judiciária acima mencionada.

Sustenta
m os
impetrante
s

que
o Ministério Público
o
fer
eceu
denúncia contra o paciente
pelos fatos acima mencionados
e deixou
de ofertar o ANPP (
a
cordo de não persecução penal), sob a
seguinte justificativa: “[...]
em razão de não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, haja vista a folha de antecedentes, conforme prevê o art. 18, caput e inciso VI da Resolução n. 181/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público – ID 27336503
”
.

Afirmam que na resposta à acusação o paciente ressaltou que preenche todos os requisitos para que seja beneficiado com o acordo de não persecução penal,
destacando que não tramita em seu desfavor qualquer ação penal, contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a sua pretensão tendo em vista o fato de o Ministério Público ter manifestado contrariamente ao pretendido, “
Sob pena de ofensa ao princípio acusató
rio, não pode o Magistrado substituir o Parquet para conceder à parte tal benefício, que, se o caso, deve ser buscado no âmbito revisional do próprio Ministério Público. Indefiro, portanto, o pleito do Réu
” designando, na sequência, audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de julho de 2022, às 14h.

A
duzem que, ainda na resposta à acusação,
o paciente postulou, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que “
os autos fossem remetidos ao
“
Órgão Superior
”
do Ministério Público caso o Promotor de Justiça se recusasse a oferecer o acordo de não persecução penal
”
; todavia, a
autoridade acoimada de coatora indeferiu a pretensão ao argumento de que
“
caberia à defesa a remessa dos autos
”
, em afronta ao disposto no referido
dispositivo
legal.

Forte nas razões acima consignadas,
l
iminarmente,

pleiteou
“
q
ue seja determinada a
SUSPENSÃO/TRANCAMENTO
da ação penal PJE n. 1000623-18.2019.811.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, concedendo suspensão do feito até a manifestação da Câmara de Revisão do Ministério Público Estadual,
inclusive a audiência de instrução designada
, determinando a remessa dos autos a tal Câmara do MP, com a consequente REVOGAÇÃO da decisão que denegou o pedido de remessa dos autos à Câmara de Revisão do
Ministério Público Estadual, para análise quanto ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente, sob pena de prejuízo a instrução do feito e lesão de direitos do paciente
”
.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID 133458198, ocasião em que foi determinad
o
: “
o sobrestamento da tramitação da Ação Penal n. 1000623-18.2019.811.0093, perante o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, mormente em relação à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de julho de 2022, às 14h, devendo a autoridade acoimada de coatora remeter os autos da aludida ação penal ao
Procurador-Geral da Justiça, na forma prevista no caput do art. 28, para dar efetividade ao comando previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal
”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
133894173
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID
135841652
, manifestou-se
“
pela concessão da ordem,
ratificando a liminar
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
visa

à
concessão da ordem para afastar o
constrangimento ilegal
suportado pelo paciente que teve negada a vigência do comando legal previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Como se
sabe,
o
acordo de não persecução penal, previsto no art.
28
-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesivo, assim compreendidos como
a
queles cujas penas mínimas não superem o limite de quatro anos.

Nesse contexto, conquanto o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a
recusa
do
p
romotor de
j
ustiça está sujeita à confirmação ao
ó
rgão
s
uperior, conforme previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal,
segundo o qual
“
no caso de recusa, por parte do Ministério Público
, em propor o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá requerer a remessa dos autos a
órgão superior, na forma do art.28 deste Código
”.

No caso destes autos, em que pese o fato tenha ocorrido em 27 de outubro de 2018 e a denúncia tenha sido inserida no sistema
PJe
de primeiro grau em 12 de dezembro de 2019, portanto, antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela Lei n.
13.964/2019
, a denúncia somente foi recebida no dia
26 de março de 2020
, quando o instituto do acordo de não persecução penal já estava em vigor
.

E
,
segundo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal
o
referid
o

instituto

pode
retroag
ir
aos fatos
perpetrados antes
da vigência da referida Lex
,
desde que
as

denúncias
ainda
não
tenham
sido recebidas,
co
nsoante pode
ser visto dos arestos abaixo ementados:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade
. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1.
O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC nº 191.464/
SC-AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 1367838
AgR
, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
111 DIVULG
07-06-
2022 PUBLIC
08-06-2022).
Destacamos

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita.
Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.
O “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 3. Como afirmado pelo Ministério Público Federal, “não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF”. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF, RHC 207483
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
020 DIVULG
03-02-
2022 PUBLIC
04-02-2022).
Destacamos

Por outro lado, resta claro
que
o paciente somente teve a oportunidade de se manifestar sobre
os fatos narrados na denúnc
i
a

quando da
apresent
ação
de
sua

resposta à acusação
(ID 133295661, p. 153/162)
, ocasião em qu
e postulou
a aplicação do
referido benefício.

Contudo, conforme asseverado linhas volvidas, o
presentante
do Ministério se
manifestou
no sentido que era necessário

se
dar prosseguimento à
ação penal
acima citada
,
com os seguintes argumentos:

[...] De acordo com a dinâmica processual criminal introduzida pela reforma legislativa materializada por intermédio da Lei Federal n° 11.719/2008, tornou-se possível ao juiz julgar antecipadamente o mérito da pretensão acusatória para absolver o acusado, desde que ocorrente qualquer das hipóteses catalogadas no rol inscrito no art. 397 do Código de Processo Penal.

[...]

Assim, como bem se vê, inovou a legislação processual penal ao admitir a “absolvição sumaríssima” do acusado antes mesmo da fase instrutória, desde que sejam manifestas e evidentes qualquer das causas excludentes de ilicitude ou da culpabilidade, ou que o fato narrado na inicial acusatória não constitua infração penal, ou, então, que a punibilidade do agente já esteja extinta.

É importante anotar, porém, que
nessa etapa procedimental, em que se permite o julgamento antecipado do mérito, vigora o princípio do in dubio pro
societates
, de modo que somente se poderá falar em “absolvição sumária” do acusado acaso as hipóteses delineadas na lei (CPP, art. 397) sejam manifestas e evidentes, encampadas em verdadeiro juízo de certeza
.

Do contrário,
“
se a matéria for controvertida, do ponto de vista fático ou jurídico, impõe-se o prosseguimento da ação penal
”
. (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Reformas do Processo Penal. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. p. 293) grifamos

Bem por isso já decidiu o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
que,
"
quando há, em tese, fato penalmente típico e indícios de autoria razoavelmente demonstrados e superficialmente comprovados, há justa causa para a ação penal, onde o órgão acusador deve provar os fatos e a culpa dos denunciados
"
. (STF – HC nº 71.788-8/SC – Relator Ministro Paulo Brossard – Publicação em 20.09.1994 – p. 29.830) grifamos

Nessa linha de raciocínio, penso que
as provas colhidas ao longo da etapa investigativa e que serviram de suporte à proposta acusatória fornecem elementos conclusivos a respeito da existência material do fato delituoso (com todas as suas circunstâncias) e de indícios suficientes de autoria delitiva, de modo que outra solução não há senão a remessa e o encaminhamento do feito à etapa instrutória
, para a coleta judicial das provas já postuladas.

Com essas considerações, e atento ao procedimento pertinente à espécie, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu agente signatário, manifesta-se
pelo prosseguimento da presente ação penal, remetendo-se o feito criminal à etapa instrutória
( designação
de
audiência de instrução e julgamento)
, para a coleta judicial das provas já postuladas.

[...].
(ID 133295661, p. 172/175).
Destaques no original
.

De sua parte, a
autoridade acoimada de coatora, indeferiu o pleito da defesa,
ao
fundamento
de que não poderia intervir
, acrescentado, outrossim,
que o
paciente deveria submeter tal
questão ao
ó
rgão
s
uperior do Ministério Público
(ID
133295661, p. 189)
, situação essa que, pela cronologia acima referida, impossibilitou ao
favorecido
a adoção de qualquer providência nesse sentido na fase
pré
-processual, sendo imperioso destacar que a doutrina caminha no sentido de que
cabe a parte interessada apenas o pedido, ocasião em que a autoridade judicial deverá proceder na forma prevista no
caput
do art. 28
do Código de Processo Penal
,
remetendo os autos para análise do Procurador–Geral de Justiça,
sob pena de esvaziar a eficácia do instituto
despenalizador
.

Aliás, acerca do tema,
Renato Brasileiro de Lima

não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...] Eis que surge, então, a nova redação do art. 28 do CPP e retira do magistrado o controle judicial sobre o arquivamento.
O que fazer, então, nessas hipóteses de divergência entre o juiz e o Ministério Público? Será que ainda se defere ao magistrado a possibilidade de aplicar o art. 28 do CPP, agora em sua nova redação
? A resposta é afirmativa. Ora, a não ser que se queira imaginar que, doravante, possa o juiz obrigar o Promotor de Justiça a oferecer, contra a sua consciência, por exemplo, uma proposta de transação penal. o que, a nosso juízo, implicaria patente violação a sua independência funcional (CF, art. 127, §1 °),
outra solução não há senão o reconhecimento da subsistência de aplicação do art. 28 do CPP pelo magistrado, com a consequente remessa dos autos à respectiva instância de revisão do órgão ministerial
. Prova disso, aliás, numa interpretação sistemática do conjunto normativo introduzido pela Lei n. 13.964/19, é o próprio art. 28-A, §14, do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, que passou a prever expressamente que,
no caso de recusa do órgão ministerial em oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer - logicamente ao juiz - a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP
.

[...]

3.9.2. Direito subjetivo do acusado ou discricionariedade do Ministério Público.

[...] Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de
que se trata de direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, lhe retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

De mais a mais, a privatividade da ação penal pública pelo Ministério Público impede sua substituição pelo magistrado, mesmo que o investigado preencha os requisitos estabelecidos pelo art. 28-A do CPP. É dizer, a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda
substitutivamente
à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo penal (CPP, art. 3°-A, caput).
Destarte, como dispõe o próprio art. 28-A, §14, do CPP, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
.

O dispositivo caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial já sedimentado
quanto à transação penal e à suspensão condicional do processo,
evidenciado pelos dizeres da Súmula n. 696 do Supremo
: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo,
mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP
".

[...]

Noutro giro,
quando o órgão ministerial se recusar, injustificadamente, a oferecer a proposta do acordo de não-persecução penal, e o investigado tiver interesse na avença, este poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28, caput, do CPP
,
com redação determinada pela Lei n. 13.964/19
,
remetendo a solução final da controvérsia ao Procurador-Geral de Justiça ou à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, à semelhança. aliás, do que já ocorre nos casos de recusa injustificada de oferecimento de proposta de transação penal e/ou suspensão condicional do processo
(súmula n. 696 do STF). Nesse caso, a instância de revisão ministerial poderá adotar as seguintes providências: 1 - oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; II - complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la;
IIl
- reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do investigado; IV - manter o acordo de não persecução, que vinculará
toda a Instituição. [...].

(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/19 – artigo por artigo, Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 205, 222 e 235).
Destacamos

Além disso, no que diz respeito ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de
assentar:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do at. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP)
.

3.
Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal. Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo órgão acusador
.

4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Publico
deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

5. Nesse sentido, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) (2), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP
. (HC n. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021.

Informativo n. 1017).

6.
Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal
.
(STJ, HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS –
CRIMES CAPITULADAS NOS ARTIGOS 306 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
- ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA – OBSTADA
- EXAME
DE MÉRITO PELO MAGISTRADO – ENTENDIMENTO QUE ESVAZIA O INSTITUTO DESPENALIZADOR E MITIGA A ESSÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE
- ORDEM
CONCEDIDA
- EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público,
não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT
.

“(...)
A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto
despenalizador
e mitiga a essência do sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo.
Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Processo Penal. (HC 668.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)”.
(TJMT, N.U 1013676-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021).
Destacamos

Nesse contexto
,
em se tratando de um direito do
acusado
requerer a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público para a revisão da matéria, é defeso ao
juízo
exercer controle do ato de recusa para impedir a remessa
almejada

àquele
órgão
,
porquanto

não compete ao
m
agistrado fazer juízo de valor sobre a viabilidade de oferecimento do benefício, mas tão-somente fiscalizar ou analisar o aspecto formal do instituto quando for submetido à jurisdição (controle de legalidade), não devendo indeferir a remessa dos autos
ao órgão de revisão ministerial
.

Por conseguinte,
deve ser ratificada a liminar anteriormente
deferida
, uma vez que por não se tratar
de manifesta inadmissibilidade,
após requerimento da defesa
,

a regra
é que se remeta os autos
ao órgão superior do M
inistério Público
, nos termos do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o pedido deduzido em
favor de
Mario
Heep
;
por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus

para ratificar a liminar deferida que determinou
o sobrestamento da tramitação da
Ação Penal n. 1000623-18.2019.811.0093, perante
o
Juízo
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, mormente em relação à
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de julho de 2022, às 14h, devendo a autoridade acoimada de coatora remeter os autos da aludida ação penal ao Procurador-Geral da Justiça, na forma
prevista no
caput
do art.
28, para dar efetividade ao comando previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022